Tribunal: TJBA
Processo: 8133805-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133805-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELZA MARIA MURITIBA FONTENELLE e outros (2)

Advogado(s)
:
LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível interposta por ambas as partes. Controvérsia sobre transações indevidas realizadas com cartão de crédito furtado. Consumidora idosa. Comunicação imediata do furto à instituição financeira e registro de boletim de ocorrência. Ausência de providências eficazes por parte do banco. Responsabilidade objetiva reconhecida. Restituição em dobro do valor indevidamente cobrado. Configuração de dano moral diante da negligência bancária e da hipervulnerabilidade da consumidora. Fixação de indenização por abalo moral. Aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de juros e correção monetária a partir de sua vigência. Inexistência de sucumbência recíproca. Recurso
da parte ré
parcialmente provido.
Recurso da parte autora provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de rito comum que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro de valor indevidamente cobrado por transações realizadas com cartão de crédito furtado, e afastando o pleito de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transações realizadas com cartão furtado mesmo após comunicação da fraude; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento às fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, caracterizando fortuito interno.

4. Comprovada a comunicação imediata do furto e da contestação das transações, a omissão da instituição financeira em evitar o lançamento indevido nas faturas configura falha na prestação do serviço.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima, por ter mantido anotação de senha com o cartão, não afasta a responsabilidade da instituição, sobretudo diante da pronta comunicação do ilícito e da posterior negligência da ré em apurar e estornar os valores.

6
. É aplicável a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno decorrente de fraude bancária.

7. Considerando a idade avançada da consumidora, o expressivo valor indevidamente cobrado, o impacto financeiro e emocional, e a omissão do banco, caracteriza-se o dano moral indenizável.

8. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo IPCA a partir da data da decisão e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC líquida desde a citação, conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

9. A aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária é devida a partir de 1º/9/2024, data de vigência da Lei nº 14.905/2024, observando-se o INPC e juros de 1% ao mês até essa data.

10. Diante do acolhimento substancial dos pedidos autorais, é indevida a sucumbência recíproca, impondo-se à parte ré o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação da parte ré parcialmente provido,
apenas para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios, determinando que: a) até 31/8/2024, incida correção monetária pelo INPC desde o débito e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e b) a partir de 1/9/2024, incida correção monetária com base no IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC líquida, conforme disposto nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.
Recurso da parte autora provido
para reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como afastar a sucumbência recíproca, condenando a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s
de apelação
simultâneos
de n°
8133805-94.2020.8.05.0001
, em que
são
apelante
s e apelados

ELZA MARIA MURITIBA FONTENELLE e BANCO ITAU S.A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora
, nos termos do voto do Relator.